Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706779-34.2023.8.07.0007 APELANTE: COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM, FRANCISCO MARCIO JUNIOR APELADO: FRANCISCO MARCIO JUNIOR, COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por ambas as partes em face do acórdão ID 1971714. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator